Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703234-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA DE PAULA SOTO RAMOS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INAS DF - Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Distrito Federal - em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou ao agravante que autorize a realização do procedimento de infiltração no ombro direito, nos termos do relatório médico acostado aos autos de origem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em multa processual. A alegação do agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois não se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito. Aduz que haveria tripla violação às diretrizes técnicas e à medicina baseada em evidências, sendo que neste caso a auditoria médica do INAS decidiu pela rejeição do pedido, devido à inobservância do critério etário, pois os estudos demonstram eficácia do medicamento apenas para paciente maiores de 50 anos, e a agravada possui 48 anos, no momento da solicitação. Identificou-se também inadequação da articulação alvo, pois o protocolo da ANS autoriza viscossuplementação apenas para articulação do joelho, e a agravada pleiteia a infiltração nos ombros. Por fim, alega que há divergência na patologia base, pois a indicação é para tratamento de artrose e o diagnóstico da agravada é tendinopatia com ruptura parcial do maguito rotador. O agravante conclui que a decisão proferida violou o precedente da súmula vinculante do STF (ADI 7265), pois não observou os parâmetros lá estabelecidos, uma vez que ausente a comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau e ausência de alternativas terapêutica adequada no rol de procedimentos da ANS, há exclusão de cobertura para medicamento específico. Por fim o agravante alega que uma vez cumprida a tutela de urgência, resta esgotado o objeto da ação, tendo em vista que o pedido formulado em caráter liminar é idêntico ao provimento final almejado. Alega ainda que há expressa vedação legal à antecipação da tutela que esgote em todo ou em parte o objeto da ação nas demandas contra a fazenda pública, conforme previsão do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92. Ao final, o agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório tenho a concepção que não estão demonstrados ambos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Afinal, ausente o risco da demora (pressuposto da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Efetivamente, a regra geral consiste na vedação de concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que se verifica no caso em apreço. Afinal, não há direito absoluto e o cotejo entre a possibilidade de prejuízo financeiro ao agravante e, de outro lado, o direito à saúde da segurada, prevalece este direito, de envergadura constitucional e diretamente relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. É necessário pontuar ainda, que a medida concedida não possui caráter irreversível, pois se ao final concluir-se que a agravada não possui direito ao tratamento médico pleiteado, o agravante poderá lhe repassar os custos pertinentes. Além disso, no caso em apreço, não obstante o esforço argumentativo do agravante a respeito da inexistência da probabilidade do direito invocado, nos termos do ofício de id 254342699 dos autos de origem, a decisão agravada foi cumprida no dia 21.10.2025, muito antes do ajuizamento deste recurso (09.12.2025) sendo que naquela data o prestador de serviços Maida Health foi notificado pelo agravante a realizar o atendimento do beneficiário. Se a decisão agravada já foi cumprida, não há possibilidade de sua suspensão, acarretando também a ausência de interesse processual no manejo do presente recurso, permitindo-se, entretanto, que a matéria seja novamente trazida à apreciação desta instância recursal com o manejo do recurso inominado, quando então haverá observância do debate amplo da matéria com o exaurimento das provas cabíveis, permitindo-se até mesmo adentrar-se na análise dos efeitos financeiros decorrentes de eventual sucesso do recurso inominado. Isto posto, ausente o requisito da configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Tendo em vista que há informações nos autos de origem de que a decisão agravada foi cumprida no dia 21.10.2025, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal no manejo deste recurso, e na hipótese afirmativa, para que indique precisamente em que ponto ele subsiste. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator